Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E FURTO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VII, c/c o artigo 14, inciso II; artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso I; e artigo 155, § 4o, inciso IV, todos do Código Penal.
2. A Defesa requer a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, pede reforma da sentença para que o recorrente seja impronunciado. Subsidiariamente, busca a desclassificação, além do afastamento das qualificadoras e do crime conexo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) há nulidade no reconhecimento fotográfico, (ii) estão presentes os requisitos para a pronúncia; (iii) é cabível a desclassificação do delito; (iv) são manifestamente improcedentes as qualificadoras imputadas ao recorrente; (v) restou configurado o crime patrimonial conexo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reconhecimento fotográfico constitui prova válida quando ratificado por outros elementos em juízo, servindo como indício para a admissibilidade da acusação.
5. As formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, representam recomendações legais cuja inobservância não invalida o ato se houver confirmação sob o crivo do contraditório, notadamente quando há provas independentes, autônomas e suficientes para amparar a sentença de pronúncia.
6. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade, exigindo apenas o convencimento da materialidade e indícios de autoria, requisitos satisfeitos pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como pelos arquivos de mídia colacionados nos autos.
7. As qualificadoras somente poderão ser excluídas quando manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem apoio nos elementos de prova, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, o qual analisará, com profundidade, os aspectos do delito. As qualificadoras do motivo torpe (inciso I), do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV) e da prática de crime contra agente público (inciso VIII) encontram respaldo nos elementos de prova dos autos.
8. A análise do elemento subjetivo nos crimes conexos, como o ânimo de posse no furto da arma de fogo, pertence ao Tribunal do Júri por força de disposição constitucional.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VII, do Código Penal; artigo 14, inciso II, do Código Penal; e artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. Artigo 226 e artigo 413, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 2029087, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, julgado em 6/8/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1888106, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro, julgado em 4/7/2024; Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 2154768 RJ, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023.